Tribunal: TJDFT
Processo: 0736955-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BENS E ATIVOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. Não estão presentes os requisitos para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, uma vez que ausentes tanto o risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como a relevância da fundamentação recursal.

2. De fato, a alteração do polo passivo da ação originária não impedirá que os autores, ora agravantes, satisfaçam a pretensão deduzida na ação originária, notadamente pela possibilidade de postularem a desconsideração da personalidade jurídica das duas primeiras rés, conforme já sinalizado pela decisão agravada.

3. Além disso, já foi determinada a constrição judicial (bloqueio pelo sistema BACENJUD) dos valores indicados pelos ora agravantes. Também por essa razão, com relação à fundamentação recursal, não se extrai das alegações vertidas pelos autores/agravantes a probabilidade de provimento do presente recurso, notadamente diante da possibilidade de serem adotadas outras medidas cautelares, caso não sejam alcançados ativos financeiros em nome das duas primeiras rés

4. Com relação à legitimidade passiva das demais sociedades empresárias, importa consignar que a ação de origem tem como objeto um contrato social de constituição de uma sociedade em conta de participação, razão pela qual as partes legitimadas para figurarem em uma demanda envolvendo o aludido negócio jurídico são somente seus sócios (ostensivos e participantes/”ocultos”).

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.